Tribunal: TJSP
Processo: 7001635-48.2018.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001635-48.2018.8.26.0071, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WAGNER ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7001635-48.2018.8.26.0071 VOTO no 36.529
COMARCA: MARILIA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1.004.046
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WAGNER ALVES
Vistos.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
que reconheceu falta grave cometida pelo réu e determinou sua regressão
ao regime fechado, declarando a perda de 1/6 do tempo remido
anteriormente à falta e fixando a data da última prisão ou falta grave
como termo inicial para a concessão de progressão de regime.
Postula o ilustre agravante a reforma da decisão,
para que se estabeleça a data da última prisão ou falta grave como termo
inicial também para a concessão de livramento condicional, comutação e
indulto.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
A r. decisão recorrida reconheceu a falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
3
praticada em 04/05/2017 (abandono do regime semiaberto), determinou
a regressão do sentenciado ao regime fechado, declarou a perda de 1/6
dos dias remidos anteriormente à falta e estabeleceu a data da última
prisão ou falta grave como termo inicial para a progressão de regime.
Inconformado, o Ministério Público requer que a data
da última prisão ou falta grave seja também considerado o termo inicial
para a concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de
penas.
O recurso não comporta provimento.
A prática de novo delito e anotação de falta
disciplinar não acarreta a interrupção do lapso temporal para concessão
do livramento condicional, indulto e comutação de penas por falta de
previsão legal, certo que a concessão de tais benefícios também está
condicionada à comprovação de comportamento satisfatório durante a
execução da pena.
Confiram-se, nesse sentido, julgados dos Tribunais
Superiores:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 8.380/2014. REQUISITO OBJETIVO.
NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO COMETIMENTO DO ÚLTIMO DELITO
FIXADA COMO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
NA
LEGISLAÇÃO
E
NO
DECRETO
CONCESSIVO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 535/STJ. ILEGALIDADE. FALTAS GRAVES.
REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL DA COMUTAÇÃO DE PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
4
ILEGALIDADE. SÚMULA 535/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS
GRAVES E NOVO CRIME PRATICADOS EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO
PELO ATO PRESIDENCIAL. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
IV - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
cometimento de falta grave decorrente de novo crime não interrompe o prazo para
obtenção do livramento condicional (Súmula n. 411/STJ) e nem para comutação de
pena ou indulto (Súmula n. 535/STJ).
V - Se o reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime não enseja a
alteração do marco inicial para a comutação da pena ou indulto, por ausência de
previsão legal, conclui-se que, com até maior razão, o cometimento de novo delito no
curso da execução também não pode ser utilizado para alterar a data-base para tais
benefícios, ainda que não reconhecida judicialmente a falta grave dele decorrente,
pois ausente qualquer previsão na legislação e no próprio decreto concessivo.
VI - Ademais, segundo orientação deste Tribunal Superior, a superveniência de nova
condenação com consequente unificação das penas interrompe o lapso temporal para
a aquisição de benefícios, salvo para fins de livramento condicional, comutação de
penas ou indulto. Precedentes.
VII - Ao contrário do que decidiu o eg. Tribunal de origem, a prática de falta grave
no curso da execução não enseja a interrupção do prazo para a obtenção da
comutação de pena ou indulto, nos termos da Súmula n. 535 desta Corte Superior: "A
prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto".
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
5
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o d. Juízo da
Execução reaprecie o pedido de comutação de pena formulado pelo paciente com base
no Decreto n. 8.380/2014, observando como termo inicial do benefício a data do
início do cumprimento das penas, bem como desconsiderando as faltas graves e o
crime praticados fora do período fixado no decreto concessivo.
(HC 408002/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 19/10/2017)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência da impetrante contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação de eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2.o, do Código de
Processo Penal.
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
(NOVO DELITO). INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício, sobrevindo condenação ao
apenado no curso da execução, a contagem do prazo para concessão de benefícios,
como regra geral, é interrompida, sendo realizado novo cálculo com base no
somatório das reprimendas.
2. Entretanto, a ocorrência da unificação das penas não altera a data-base para a
concessão do livramento condicional, indulto e comutação por ausência de expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
6
previsão legal. Súmulas 441 e 535/STJ.
3. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão
do Juízo da execução que deferiu a comutação das penas do paciente com fulcro no
Decreto Presidencial n. 7.873/2012.
(HC 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este
Superior Tribunal possui o entendimento pacífico de que a superveniência de nova
condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas, fixando-
se como novo termo a quo para a concessão de futuros benefícios a data do trânsito
em julgado da superveniente sentença condenatória, sendo irrelevante que o crime
tenha sido praticado antes ou depois do início da execução da pena.
2. Verificada a superveniência de nova condenação no curso da execução da pena, é
imperiosa a interrupção do lapso temporal, com a consequente recontagem do prazo
para a concessão de novos benefícios (exceto para fins de livramento condicional,
indulto e comutação de penas), tendo como termo inicial a data do trânsito em
julgado do novo decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no
RHC 36.946/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/03/2015).
“... verifica-se que o acórdão impugnado está em desacordo com a jurisprudência
desta Corte que já pacificou o entendimento de que sobrevindo condenação ao
apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001635-48.2018.8.26.0071 -Voto no 36529
7
prazo para concessão de benefícios, em geral, é interrompida, devendo ser feito novo
cálculo, com base no somatório das penas. Considera-se como termo a quo para
contagem do novo período aquisitivo o trânsito em julgado da sentença condenatória
superveniente. 3. Entretanto, a interrupção do lapso temporal e a consequente
recontagem do prazo não ocorrem nos casos de indulto, de comutação de pena e de
livramento condicional." (STJ, HC 353.723/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 23/06/2016).
Destarte, não há que se falar em interrupção do lapso
temporal para a concessão do livramento condicional, indulto e
comutação de penas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora